Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-33.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000455-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 969.295.889-20 (PACIENTE), Juiz da vara única da comarca de Colniza/MT (IMPETRADO), VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 969.295.889-20 (PACIENTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (IMPETRANTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), ISÂNGELA BATISTA PEREIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA – TEMOR DAS TESTEMUNHAS – RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR DELITO DA MESMA NATUREZA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INSUFIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Caso em que a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa; fundado temor de testemunhas e risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando o pretenso beneficiário já responde a outras ações penais, inclusive por delito da mesma natureza.

Revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdeni Henrique de Oliveira
, preso desde o dia 10.12.2020, pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela surpresa, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular, o impetrante relata que:

“...o Ministério Público atribuiu ao paciente uma suposta participação em um homicídio ocorrido em 25 de janeiro de 2020.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 04/12/2020, restando acolhida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Colniza, o qual decretou a prisão preventiva em 09/12/2020.

O mandado foi executado em 10/12/2020, sendo o paciente recolhido na cadeia pública de Colniza/MT até o presente momento.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto o magistrado não demonstrou o perigo que o paciente poderia gerar, aduzindo apenas de forma genérica a garantia da ordem pública, o que não é admitido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do ordenamento jurídico brasileiro.

Argumenta que “a justificativa do D. Magistrado em manter a prisão preventiva do paciente por esse estar respondendo por outras ações penais, tal linha de pensamento afronta diretamente os Princípios Constitucionais, Direitos Humanos e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que, não se pode presumir sua culpa, não há de se falar nessa etapa processual em REITERAÇÃO DELITUOSA, haja vista não haver condenação com transito em julgado em nenhum dos processos que o paciente responde ou respondeu [...]” (Id. 71673959, pág. 7)

Menciona que a decisão é nula por omissão ao artigo 93, IX da Constituição Federal e falta da análise do artigo 319 do CPP.

Aduz ainda que há ofensa às garantias da liberdade pessoa na convenção americana sobre direitos humanos.

Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se imediatamente a prisão preventiva em vigor expedindo-se o alvará de soltura...”.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário – Id. 72708497.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 75874969.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 78595972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
habeas corpus
, busca o impetrante, em síntese, a colocação do paciente em liberdade, ao argumento de que este sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos da prisão preventiva.

Sem razão, no entanto
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de crime de homicídio qualificado, porque, conforme a narrativa da denúncia:

“...No dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 12h 30min, na Avenida Dois Mil, próximo ao cruzamento da Rua das Acácias, bairro Centro, no Bar do Paraná, em Colniza, o denunciado VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da ofendida, matou a vítima Isangela Batista Pereira, mediante disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente da sua morte, consoante exame de corpo de delito de fls. 14-16, do IP.

Segundo apurou-se, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado chegou no local supramencionado em uma motocicleta, de imediato, desceu, e por ali permaneceu por várias horas.

Posteriormente, iniciou uma discussão com a vítima por motivo banal, fútil, em razão de estar insatisfeito com o serviço doméstico prestado por ela, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Ato contínuo, o denunciado sacou a sua arma de fogo a atirou contra a vítima, sendo que o primeiro disparo atingiu a sua orelha, bem como as costas da vítima Edimar Lopes Amorim, sem gravidade. Dificultando a defesa da vítima Elisangela, o denunciado atirou nela contra as suas contas, matando-a...”
– Id. 45942683, pp. 1-3.

No caso, o Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente mediante as razões a seguir transcritas:

“... a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) do delito estão presentes, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, laudo pericial, termo de depoimento, auto de averiguação e relatório policial.

Com efeito, a testemunha ocular Edimar Lopes de Amorim relatou, em suma, que a vítima e o representado eram frequentadores assíduos de seu estabelecimento comercial denominado “Bar do Paraná”, sendo que no dia anterior ao crime ambos até saíram juntos.

No dia seguinte, “(...) ISANGELA chegou cedo no bar e estava tomando cerveja (...)”, quando por volta das 9h o representado chegou e lá permaneceu por várias horas, até que em dado momento passou a discutir com a vítima em razão de R$ 40,00 (quarenta reais) que havia pago para limpar a casa e lavar suas roupas.

Neste instante, após a vítima responder “(...) que estava bebendo e iria no outro dia (...), VALDENI montou em sua motocicleta para ir embora, chamou todos de vagabundo e sacou um revólver (...) e atirou na vítima (...) acertando sua orelha atingindo a parede do bar e as costas (...)” da testemunha “(...) sem gravidade (...)”. Em seguida, “(...) a vítima virou as costas para (...) VALDENI (...)”, momento que ele “(...) desceu da moto e sem piedade encostou uma arma nas costas da vítima e atirou, ela ergueu as mãos pedindo MISERICÓRDIA, mesmo assim, VALDENI continuou atirando, então a vítima segurou em viga de madeira que sustenta a área do bar e foi agachando até desfalecer (...)”.

Por fim, o representado que já responde a outra ação penal neste juízo pelo crime de homicídio qualificado, nos autos sob o Código n. 28232, “(...) montou em sua motocicleta e disse “E VAI MORRER MAIS GENTE”, e saiu tranquilamente (...)”.

Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante ao modo de execução do delito e aparente REITERAÇÃO DELITUOSA (imputado que reponde a outra ação penal pelo crime de homicídio), bem como no que concerne a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista sua potencialidade de ameaçar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero também a ameaça por ele perpetrada ao sair do local do crime.

Ante o exposto, por reputar imprescindível para a investigação, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados VALDENI HENRIQUE DE OLIVEIRA, com fundamento no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal...”
– Id. 75874969.

Como se verifica da transcrição supramencionada, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
da ação, pois o réu, em tese, matou a vítima Isangela Batista Pereira por uma discussão banal, em local público, colocando em risco a vida de outras pessoas, e em um contexto em que ela suplicava para não ser morta (Id. 71673966, p. 24).

A propósito:

“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(STF, HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 23.6.2015).

Além disso, o magistrado acrescentou que, acaso solto, o paciente pode incutir temor nas testemunhas, considerando, principalmente, a ameaça feita por ele ao deixar o local, no sentido de que “
vai morrer mais gente (sic)
”.

De fato, a possibilidade real de temor das testemunhas, especialmente naquela ocular, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

Por conseguinte, registrou ainda que o réu responde a outra ação penal, por delito da mesma natureza, além de outros fatos criminosos, como atestam a certidão anexada no Id. 45156781, pp. 1-2.

A recalcitrância do agente na prática delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Mencione-se que, nos termos da uníssona jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, conforme o teor da Súmula 444 da Súmula do STJ, consistem em elementos indicadores da propensão do réu ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, porque demonstrado, com base em dados concretos, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021